Tribunal: TJDFT
Processo: 0701530-47.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXCESSO NA EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO DO SALDO DEVEDOR COM O VALOR DISPONÍVEL EM CONTA DE CONTRIBUIÇÕES DO MUTUÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação interposta em face da sentença que, em sede de embargos à execução, reconheceu o excesso em relação aos honorários contratuais, determinando o seu decote do débito exequendo, prosseguindo a execução pelo valor remanescente.

2. A presunção conferida à declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural, por força do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, ostenta natureza relativa. Assim, é possível o indeferimento do benefício – a despeito da existência do aludido documento nos autos – quando verificada a existência de indícios de capacidade econômica incompatível com a benesse, desde que, antes de fazê-lo, seja concedida ao solicitante a oportunidade de demonstração de suas alegações (artigo 99, §2o, CPC). Os documentos acostados aos autos, entretanto, não são suficientes a infirmar a hipossuficiência alegada.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, mesmo nos contratos de mútuo, não há incidência da legislação consumerista às relações estabelecidas com entidade fechada de previdência complementar, aplicando-se a Súmula 563/STJ.

4. Os honorários advocatícios convencionais são devidos pela parte que contratou o escritório de advocacia, não sendo lícito o repasse de tal ônus a terceiro que não participou da negociação entre constituinte e constituído, ainda que estipulada no contrato de mútuo, celebrado entre os litigantes.

5. Não prospera a tese de ressarcimento do dano material, derivada da necessidade de contratação de advogado para a tomada de medidas judiciais, pois, ao fazê-lo, a parte atua em pleno exercício dos direitos constitucionais de petição e de defesa.

6. A análise dos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil revela que tais dispositivos, a despeito de ostentarem a natureza reparatória, não se referem à atuação em juízo, sobretudo quando considerado que a esfera judicial possui mecanismo próprio de responsabilização. Portanto, aplicam-se apenas aos casos em que demonstrada a atuação extrajudicial - situação não verificada na espécie.

7. Conquanto admissível, mediante expressa previsão contratual e por manifesta disposição do titular, a compensação de saldo disponível de conta da participante do plano de benefícios para saldar a dívida decorrente de mútuo, demanda – no caso vertente – a liquidação do valor a compensar, restando inviável neste momento processual.

8. A sucumbência mínima ocorre quando um dos litigantes decai em parte ínfima do pedido, conduzindo à compreensão de que, na verdade, logrou êxito integral – situação diversa da verificada nestes autos.

9. Recurso conhecido e desprovido